Tribunal: TJMT
Processo: 1030614-51.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030614-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA - CNPJ: 19.495.968/0001-64 (AGRAVANTE), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0007-99 (AGRAVADO), IONE GERALDA GONTIJO BORGES - CPF: 327.817.761-49 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (AGRAVADO), BORGES & GONTIJO LTDA - CNPJ: 36.950.251/0001-84 (AGRAVADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ANDRE MAURICIO RIBEIRO PFAFFENZELLER - CPF: 047.388.659-60 (ADVOGADO), GRACIANE DOS SANTOS LEAL - CPF: 074.222.259-47 (ADVOGADO), IONE GERALDA GONTIJO BORGES - CPF: 327.817.761-49 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE DO LOCADOR PARA DEFESA DA POSSE. PENHORA DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. ART. 843 DO CPC. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de penhora de imóvel indivisível em embargos de terceiro, sob o fundamento de ausência de turbação da posse direta do agravante, locatário do bem.

Questão em Discussão:
Verificação da legitimidade do locador para interpor embargos de terceiro em defesa da posse direta; validade da penhora de bem indivisível; e efeitos da ausência de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel.

Razões de Decidir:
O locador, na condição de possuidor direto, tem legitimidade para defender sua posse, nos termos do art. 674, §2º, do CPC, ainda que não seja proprietário do imóvel. A penhora de imóvel indivisível é autorizada pelo art. 843 do CPC, desde que resguardada a quota-parte dos coproprietários não devedores e assegurado o direito de preferência na arrematação do bem. A ausência de averbação do contrato de locação não afasta os direitos do locatário, que permanece no imóvel até eventual alienação judicial, conforme previsto no art. 51 da Lei do Inquilinato.

Dispositivo:
Recurso desprovido.
Tese:
“
O locador, enquanto possuidor direto, possui legitimidade para defesa de sua posse em embargos de terceiro, sendo válida a penhora de imóvel indivisível nos termos do art. 843 do CPC, com preservação da quota-parte de coproprietário alheio à execução e manutenção da relação locatícia até a alienação judicial do bem”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Rede de Postos Conti Comigo Ltda.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital,
nos autos
dos embargos de terceiro manejado em desfavor de
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda. e Outros
, que indeferiu o pedido de tutela provisória para o fim de “
s
uspender a tramitação do Pje 0001791-15.2011.8.11.0041, naquilo que se refere à expropriação do bem imóvel urbano situado na Rua Estevão de Mendonça, n. 738, objeto da matrícula 3436 do Cartório do 7° Ofício de Cuiabá.
”

Inconformada, insurge-se a agravante sustentando que é locatária do imóvel urbano, o qual foi penhorado para saldar divida de uma das proprietárias do bem, Sra. Ione
Geralda Gontijo Borges, em processo de execução de título extrajudicial.

Segue, narrando que em razão de tal fato ajuizou embargos de terceiro, a fim de desfazer a penhora de 66,67% do imóvel urbano, bem assim, para que a existência da locação comercial retro citada, com o seu respectivo prazo de vigência, conste do edital do leilão da fração ideal de 33,33%.

Diz que se encontra na posse do imóvel em razão de contrato de locação, que é possuidora direta do bem, o qual foi penhorado e constrito em processo de execução a pedido da embargada – Idaza Distribuidora de Petróleo.

Assevera que tem direito à tutela de urgência porque a penhora vai culminar com o esbulho da posse da embargante.

Defende a ilegalidade da penhora que recaiu sobre a integralidade do imóvel urbano, porque a devedora possui apenas a fração ideal de 33,33% do bem penhorado, sendo que os coproprietários não são executados e deliberaram a favor da locação comercial.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada, a fim de sobrestar a ação de execução de título extrajudicial, no que se refere à expropriação do sobredito imóvel urbano.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n.

249795671. Contra o
decisum
, a agravante interpôs recurso de agravo interno (Id n. 254739155)

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 256336688, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 255062661, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos de terceiro manejado por Rede de Postos Conti Comigo Ltda., nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, na qual postulou em sede de tutela provisória de urgência a suspensão do trâmite
da ação executiva naquilo que se refere à expropriação do bem imóvel urbano situado na Rua Estevão de Mendonça, n. 738, Bairro Popular, nesta Capital, objeto da matrícula 3436 do Cartório do 7° Ofício de Cuiabá, até o final julgamento da lide.

Cinge-se que o pedido foi indeferido na origem pelo juiz singular sob o fundamento de que a penhora e avaliação do bem não impede o exercício da posse do locatário.

Insurge-se a embargante, ora agravante, sustentando
a ilegalidade da penhora que recaiu sobre a integralidade do imóvel urbano, porque a devedora (executada) possui apenas a fração ideal de 33,33% do bem penhorado, sendo que os coproprietários não são executados e deliberaram a favor da locação comercial.

Inicialmente, em contraminuta a agravada sustenta a impossibilidade de defesa de direito alheio em nome próprio.

Todavia, conforme dispõe o artigo 674, §2º, do Código de Processo Civil, o possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio para defender a relação locatícia. No presente caso, a locadora, na condição de possuidora direta, tem legitimidade para interpor embargos de terceiro, a fim de resguardar a posse e os efeitos do contrato de locação firmado com os proprietários do imóvel.

Logo, patente a legitimidade de locatários para questionarem constrições judiciais que possam afetar sua posse direta.

No mérito, destaco que a penhora incidente sobre o imóvel indivisível encontra amparo no artigo 843 do CPC, que autoriza a alienação judicial da integralidade do bem, desde que resguardada a quota-parte dos coproprietários não executados, com o direito de preferência para a arrematação do imóvel.

O imóvel objeto da lide pertence,
pro indiviso
, a três coproprietários, sendo que apenas uma fração de 33,33% pertence ao executado. Nesse contexto, a penhora sobre a totalidade do imóvel não representa óbice jurídico, uma vez que a alienação é autorizada por lei, preservando-se os direitos dos coproprietários alheios à execução, conforme jurisprudência

desta Corte de Justiça, vejamos :

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL COMUM DE CASAL - DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL - EX CÔNJUGE EXECUTADO - AVALISTA – DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA ESPOSA – SEM COMPROMETIMENTO COM O DÉBITO – REGUARDADO A SUA MEAÇÃO - ARTIGO 843 DO CPC – PENHORA SOBRE BEM INDIVISÍVEL - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra é a comunicabilidade de todos dos bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil.

2. Ocorrendo a penhora sobre a totalidade do bem imóvel, sem que o cônjuge tenha se comprometido com o débito, deve ser preservada a sua meação, ficando, porém resguardado seu direito através da metade do produto da alienação do imóvel em caso de bem indivisível.

3. A
penhora poderá recair sobre a integralidade do imóvel, desde que seja resguardada a meação do cônjuge alheio à execução mediante a reserva da metade dos valores obtidos com a alienação do bem (artigo 843 do CPC).

4. Sentença Mantida. Recursos conhecido e Desprovido
” (RAI n.

0014835-23.2019.8.11.0041,

2ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 12/06/2024 - negritei)

“
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de bem imóvel. Admissibilidade de que recaia a penhora sobre a integralidade do bem imóvel indivisível
. Inexistência de prova de possibilidade de cômoda divisão do bem de raiz.
Reserva da cota-parte dos coproprietários alheios à execução sobre o produto da alienação.
Garantia de que a compensação financeira dos coproprietários pela sua quota-parte será apurada segundo o valor da avaliação. Inteligência do artigo 843, do Código de Processo Civil. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
(TSP. RAC n.

1000808-56.2021.8.26.0291, 19ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

João Camillo de Almeida Prado Costa. J. 04.10.21 - negritei)

Logo, tratando-se de bem indivisível pertencente a vários proprietários, a alienação pode recair sobre o todo, sendo assegurado aos coproprietários não devedores o direito à sua quota-parte ou preferência na arrematação do imóvel.

Por derradeiro, a ausência de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel, torna a relação locatícia ineficaz perante terceiros, todavia não anula os direitos do locatário de proteger sua posse e o exercício regular de suas atividades comerciais até que se conclua eventual alienação judicial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Prejudicado o recurso de agravo interno.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025